Tribunal: TJDFT
Processo: 0719430-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.